Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002577-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA Advogado(s): ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA EMBARGADA: PATRIMONIAL BONANZA LTDA - ME Advogado(s): RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIOS ANTERIORES DESACOLHIDOS, EM CUJA APRECIAÇÃO CONSTOU DO RELATÓRIO O NOME DA EMBARGANTE COMO EMBARGADA, QUANDO, NA VERDADE, É A EMBARGANTE. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DETERMINAÇÃO. EMBARGOS. ACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8002577-57.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.